Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-55.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000430-55.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.784.782/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (EMBARGADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO A MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DECADÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a decadência e mantendo a exigibilidade de crédito tributário de ICMS-ST, sob alegação de erro de premissa fática, omissão e contradição quanto à aplicação do prazo decadencial, sustentando tratar-se de lançamento por homologação com recolhimento a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao aplicar o art. 173, I, do CTN em vez do art. 150, § 4º; (ii) estabelecer se houve decadência do crédito tributário diante da existência de recolhimento parcial do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado adota premissa fática equivocada ao considerar ausência de pagamento, quando a CDA indica recolhimento a menor do ICMS, caracterizando pagamento parcial.

4. A existência de recolhimento parcial configura hipótese de lançamento por homologação, atraindo a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN.

5. O prazo decadencial, nessa hipótese, é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, e não do primeiro dia do exercício seguinte.

6. A sistemática do ICMS exige a análise do período de apuração, sendo a escrituração fiscal apta a caracterizar antecipação de pagamento.

7. Inexiste nos autos demonstração de dolo, fraude ou simulação, afastando a aplicação de regra diversa de contagem do prazo decadencial.

8. Verifica-se que, para os fatos geradores de maio a novembro de 2002, o prazo quinquenal já havia transcorrido quando da constituição do crédito tributário em dezembro de 2007, configurando decadência.

9. Apenas o fato gerador de dezembro de 2002 não está alcançado pela decadência, pois ainda não decorrido o prazo legal.

10. O erro de premissa fática justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento a menor do ICMS caracteriza lançamento por homologação e atrai a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN. 2. O prazo decadencial, nessa hipótese, conta-se da ocorrência do fato gerador, salvo prova de dolo, fraude ou simulação. 3. A constituição do crédito tributário após o quinquênio legal implica o reconhecimento da decadência.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação Cível n. 1007382-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.06.2025; TJ/MT, Apelação Cível n. 1005885-93.2017.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Petroluz Distribuidora Ltda.
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, nos autos de execução fiscal, para afastar o reconhecimento da decadência e manter a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-ST.

A embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro fático ao analisar as provas constantes dos autos, especialmente no que se refere à natureza do lançamento tributário e à aplicação do prazo decadencial.

Alega que houve omissão e contradição ao se adotar o prazo previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, sem o devido enfrentamento dos elementos probatórios que indicariam a ocorrência de lançamento por homologação com pagamento a menor.

Aponta que a Notificação de Auto de Infração (NAI) evidencia a existência de recolhimento parcial do tributo, circunstância que atrairia a aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN, com contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.

Alega, ainda, que os fatos geradores ocorreram no ano de 2002, ao passo que a constituição do crédito tributário se deu apenas em 2007, ultrapassando o prazo decadencial quinquenal.

Sustenta que o acórdão deixou de examinar adequadamente a documentação administrativa juntada aos autos, bem como a controvérsia relativa à correta contagem do prazo decadencial.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado para reconhecer a decadência do crédito tributário, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante que o acórdão adotou premissa fática equivocada ao aplicar o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, quando, na hipótese, seria aplicável o artigo 150, § 4º, do mesmo diploma legal, haja vista a existência de recolhimento parcial do tributo, conforme evidenciado na Notificação de Auto de Infração (NAI).

Após detida
análise dos autos, verifica-se a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão embargado
.

Com efeito, a CDA n. 20142 descreve que o crédito tributário decorre da infração
“8.7.32 - recolhimento a menor do ICMS consumidor final – anexos entregues tempestivamente”
, com a seguinte descrição:
“recolhimento a menor do ICMS nas vendas de óleo diesel para consumidor final, em razão de não integrarem a base de cálculo do imposto o montante do próprio imposto”
.

Tal circunstância evidencia que a
autuação fiscal decorreu de recolhimento a menor do tributo
, e não de ausência de pagamento.

Desse modo, é de se reconhecer que, nas operações realizadas no período fiscalizado (2002/2003), houve incidência de ICMS com recolhimento, ainda que parcial, caracterizando hipótese de lançamento por homologação.

Nessa linha, o prazo decadencial aplicável é aquele previsto no artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, por se tratar de pagamento antecipado insuficiente.

Cumpre salientar que, para fins de verificação da existência de pagamento antecipado no âmbito do ICMS, deve-se considerar o período de apuração do tributo, e não operações isoladas, em razão da sistemática não cumulativa e periódica do imposto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para o lançamento de ofício do ICMS, nos casos de compensação tributária pelo contribuinte na escrituração contábil fiscal sem indícios de dolo, fraude ou simulação, é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme o art. 150, § 4º, do CTN.

2. A escrituração contábil e a declaração periódica de créditos fiscais ao Fisco configuram antecipação de pagamento no regime de lançamento por homologação, atraindo a regra do art. 150, § 4º, mesmo quando, ao final do período, não houver recolhimento financeiro por saldo credor e ocorrer a glosa pelo Fisco. [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível n. 1007382-52.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, julgamento em 9/6/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do princípio de pagamento impõe a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN; 2. A imunidade tributária abrange as operações de exportação efetivamente comprovadas, não se estendendo àquelas em que a remessa para o exterior não restou demonstrada.”. [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível n. 1005885-93.2017.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16/4/2025).

No caso concreto, verifica-se que os
fatos geradores ocorreram no período de maio a dezembro de 2002
, cujo vencimento da obrigação se deu no primeiro dia útil do mês subsequente (1º/6/2002 a 1º/1/2003), ao passo que a
notificação da lavratura do Auto de Infração
(NAI) n. 115924002400019200713 somente foi
efetivada em 21/12/2007
(ID 334194441), isso significa que a constituição do crédito tributário ocorreu depois de transcorrido o quinquênio legal em relação a alguns fatos geradores, vejamos:

·

Fato Gerador: 05/2002 – vencimento da obrigação: 1º/6/2002 – prazo decadencial: 06/2007 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência constatada
.

·

Fato Gerador: 06/2002 – vencimento da obrigação: 1º/7/2002 – prazo decadencial: 07/2007 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência constatada
.

·

Fato Gerador: 07/2002 – vencimento da obrigação: 1º/8/2002 – prazo decadencial: 08/2007 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência constatada
.

·

Fato Gerador: 08/2002 – vencimento da obrigação: 1º/9/2002 – prazo decadencial: 09/2007 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência constatada
.

·

Fato Gerador: 09/2002 – vencimento da obrigação: 1º/10/2002 – prazo decadencial: 10/2007 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência constatada
.

·

Fato Gerador: 10/2002 – vencimento da obrigação: 1º/11/2002 – prazo decadencial: 11/2007 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência constatada
.

·

Fato Gerador: 11/2002 – vencimento da obrigação: 1º/12/2002 – prazo decadencial: 12/2007 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência constatada
.

·

Fato Gerador: 12/2002 – vencimento da obrigação: 1º/1/2003 – prazo decadencial: 01/2008 – data da notificação: 21/12/2007 –
Decadência afastada
.

Assim, considerando que o prazo decadencial, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN, é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador
, constata-se que, à data da constituição do crédito tributário, já havia transcorrido o quinquênio legal cujos fatos geradores ocorreram de maio a novembro de 2002.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, circunstância que afasta a incidência de regra diversa.

Em suma, verificado o erro de premissa fática e a consequente aplicação equivocada da norma decadencial, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Ante o exposto:

1 - Acolho os embargos de declaração para corrigir erro de fato constante da decisão embargada.

2 - Em consequência, reconheço a decadência do direito do Estado de Mato Grosso de constituir o crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos entre maio e novembro de 2002, período em que o prazo para lançamento já havia se esgotado.

3 - Por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a decadência em relação ao fato gerador ocorrido em dezembro de 2002, cujo crédito tributário ainda pode ser constituído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026